Tribunal: TJBA
Processo: 8004030-69.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8004030-69.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRA FERREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
MÉRITO. DEVER DO ESTADO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES QUE NÃO PODE IMPORTAR EM ÓBICE À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. NECESSIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA.
ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTE DIVERSO (MUNICÍPIO) AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO PARCIALMENTE
. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença (STJ, Súmula 421, CORTE ESPECIAL, DJe de 11/03/2010)

2. Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. (REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 22/06/2009, Tema 129 dos recursos especiais repetitivos).

3. Sentença confirmada em reexame necessário. Apelação parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8004030-69.2016.8.05.0032, em que figura como apelante, Alexandra Ferreira Araújo, e apelados, Estado da Bahia e Município de Brumado, respectivamente.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e confirmar a sentença em remessa necessária, na esteira do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2020.

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Presidente/Relatora

Procurador(a) de Justiça